Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-14.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando para o réu Lucas, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos, e ao réu Carlos, regime fechado Recurso Ministerial pleiteando, quanto ao réu Lucas, redução da fração de diminuição de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando para o réu Lucas, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos, e ao réu Carlos, regime fechado Recurso Ministerial pleiteando, quanto ao réu Lucas, redução da fração de diminuição de pena, o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, e a fixação do regime inicial mais gravoso. Recurso de Carlos – busca a desclassificação do delito para o do art. 28 da lei de drogas, ou a redução da pena, aplicando-se o redutor porque não é reincidente específico. Recurso de Lucas – busca nulidade do processo em razão de depoimentos de policiais, e no mérito, busca absolvição por falta de provas. Preliminar de nulidade – afastada – Policiais Militares cujos depoimentos foram questionados, não conheciam o réu Lucas. Prova que demonstrou que foram duas as viaturas policiais que efetuaram as prisões, dado que cada réu fugiu para um lado pilotando moto, sendo identificados todos os Policiais que participaram das prisões.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 34 porções de cocaína e 01 porção de maconha com cada réu. Réu Carlos que foi visto pilotando moto Honda/Titan, e réu Lucas pilotando moto Twister, sendo que ambos fugiram ao verem a Polícia. Carlos, na fuga, dispensou um objeto de cor branca antes de perder o controle da moto e bater na viatura policial. Com Carlos foi encontrada uma porção de maconha e na sacola por ele dispensada, 34 porções de cocaína. Réu Lucas que também foi perseguido, e também dispensou objeto de cor branca durante a perseguição, e perdeu o controle da moto, vindo a cair, sendo que a sacola dispensada por ele, idêntica à dispensada por Carlos, continha 34 porções de cocaína. No bolso da jaqueta de Lucas foi encontrada uma porção de maconha. Policiais Militares que participaram da ocorrência que relataram detalhadamente como seu deu a prisão e a apreensão das drogas, bem como de um celular, na posse de Carlos. Prova pericial que demonstrou que em tal celular há fotos e conversas sugestivas de tráfico de drogas. Local da abordagem que é conhecido como ponto de entrega de drogas, entre as cidades de Laranjal Paulista e Cerquilho. Negativas dos réus que restaram isoladas nos autos. De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – pena-base de Lucas fixada no mínimo legal, sem recurso Ministerial. Na segunda fase, consideração da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, redimensionamento da fração de redução da pena, nos termos do pleito Ministerial. Pena-base de Carlos justificadamente exasperada. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Na terceira fase, vedação ao redutor de pena, por falta de amparo legal. Réu reincidente, e circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a dedicação às atividades criminosas, obstando, também, a concessão do redutor de pena.
Regime inicial fechado ora fixado para Lucas, nos termos do pleito Ministerial, e mantido para Carlos, por ser o mais adequado.
Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para Lucas, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recursos das Defesas improvidos.
Recurso Ministerial provido, para exasperar a pena do réu Lucas, e afastar a substituição de pena.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Lucas Gabriel Canzano da Silva.